Tribunal: TJSP
Processo: 1001860-77.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
VOTO No 38270

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inscrição indevida no cadastro de inadimplentes. Cancelamento de cartão de crédito. Pagamento a maior pela autora para quitação dos débitos vincendos. Valor estornado e lançado no extrato do mês seguinte como "saldo credor". Valor referente a "saldo credor" transferido para a conta corrente e para outro

Ementa:
VOTO No 38270

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inscrição indevida no cadastro de inadimplentes. Cancelamento de cartão de crédito. Pagamento a maior pela autora para quitação dos débitos vincendos. Valor estornado e lançado no extrato do mês seguinte como "saldo credor". Valor referente a "saldo credor" transferido para a conta corrente e para outro cartão de crédito de titularidade da autora. Documento não impugnado em seu conteúdo pela autora, que tampouco nega o recebimento dos valores. Créditos não restituídos. Ônus da autora, ora Apelante, de demonstrar o não recebimento dos numerários. Art. 373, I, do CPC. Cobrança devida. Dano moral. Inocorrência. Sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Sentença mantida.

Recurso não provido.